Tribunal: STF
Processo: RE 1451048
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GLOSA DE CRÉDITO FISCAL HETERÔNOMO. CONSTITUCIONALIDADE DA PRETENSÃO DE ESTORNO. TEMA RG Nº 490. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO FISCAL E DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA NESTE SENTIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. 



    1. A ação judicial, com a consignação do valor em juízo, foi intentada pelo contribuinte para discutir a glosa de crédito (desconto) do ICMS concedido pelo Estado do Paraná, onde adquiridos os insumos, em prejuízo do Estado de São Paulo, onde vendida a mercadoria ao consumidor final. 



    2. O STF decidiu pela constitucionalidade da glosa do crédito promovida pelo ente federado prejudicado, conforme o leading case do RE nº 628.075-RG/RS, cujo julgamento recebeu modulação de efeitos ex nunc, no sentido de salvaguardar as situações jurídicas nas quais ainda não realizado o lançamento tributário pelo Estado em face do contribuinte. 



    3. No caso, o Estado de São Paulo meramente comunicou (CAT nº 36, de 2004) qual seria sua postura para os descontos heterônomos, na hipótese, concedidos pelo Estado do Paraná. 



    4. Sem que formalizado o lançamento tributário, o contribuinte buscou previamente discutir a pretensão genérica dos estornos em juízo, depositando os valores que seriam devidos caso legitimada a manifestação da Fazenda Estadual paulista. 



    5. O feito prosseguiu regularmente, sem que, ainda assim, envidado o lançamento, não havendo que se falar em óbice para sua formalização no curso do processo. 



    6. Admitir que a discussão judicial promovida pelo contribuinte excepcione a regra de modulação elaborada no precedente vinculante seria, além de excepcionar sua aplicação quando o Supremo não o fez, também penalizar o contribuinte que, de boa-fé, sem qualquer notificação de lançamento, consignou o valor de seu desconto sobre o ICMS nos autos do processo. 



    7. Agravo regimental a que se dá provimento, em consequência, para dar procedência ao pedido inicial.